Tribunal: TJDFT
Processo: 0005212-59.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0005212-59.2012.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTARES ENGENHARIA LTDA, DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, SOLTEC ENGENHARIA LTDA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STF que negou provimento ao recurso (certidão de ID 21792970 - Pág. 66), e tendo em vista o teor da certidão de ID 22131927 a respeito das desconformidades alegadas nos IDs 14158332 e 14400590, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024